Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50272210, a viúva e os herdeiros do substituído JOÃO EUDES SARAIVA BARBOS requereram a habilitação de novo advogado e a respectiva sucessão processual. Seguiram informando que consta na escritura pública de inventário e de sobrepartilha, no item 3.1.1. - o crédito de precatório n. 0714907-98.2022.8.07.0000, oriundo do processo n. 0000010- 97.2008.8.07.0000, identificação de natureza do crédito: alimentícia, devedor Distrito Federal, na quantia originária de R$ 41.668,22 (quarenta e um mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos). Ademais, informaram as quotas sucessórias e pugnaram pelo deferimento de tramitação preferencial, tendo em vista que a viúva é portadora de doença grave, a regularização do polo ativo da ação e a expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores. Quanto a este pedido, consta manifestação do SINDIRETA, no ID: 50933211, pelo indeferimento. Passo a decidir. De plano, é caso de indeferir o pedido de ID: 50272210, formulado por ANITA ARAÚJO SARAIVA, REBECA ARAÚJO SARAIVA e RAFAEL ARAÚJO SARAIVA. O caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O SINDIRETA, como substituto processual, portanto, tem legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio de substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. Com efeito, o citado servidor figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. A parte na presente ação executiva é o próprio sindicato. Não bastasse, a procuração ad judicia, juntada no ajuizamento da execução (cópia no ID: 8966386, fl. 18/PDF), é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, aos advogados MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e RODRIGO BARBOSA RODRIGUES e substabelecida, no ID: 8966386, fl 19/PDF, a SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos termos da correspondente ata de posse, pode revogá-la, e não o servidor, muito menos a viúva e seus herdeiros. Conforme se depreende do art. 111 do CPC, portanto, o substituído processual não pode revogar o mandado outorgado aos referidos causídicos, nem constituir outros patronos nos autos, porque não são parte neste processo e nem consequentemente outorgantes do indigitado instrumento procuratório. Finalmente, o SINDIRETA se opôs aos pedidos de intervenção formulado pela viúva e herdeiros do substituído (ID: 50933211). Por todo o exposto, indefiro o pedido de ID: 50272210 e determino o seu imediato desentranhamento. Preclusa esta decisão, providencie o SINDIRETA a regular sucessão processual de JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA. I. Brasília, 26 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador